Tribunal: TJES
Processo: 5003150-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo qualificado; Roubo
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003150-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSENILTON VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSENILTON VIANA
em face de suposto ator coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2°,I e II c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Vejamos o resumo histórico elaborado pela autoridade policial, em sede de Boletim de Ocorrência, que consta nos autos.

A vítima relata que no dia 20/05/2006 por volta das 21:00 horas ao chegar em sua residência fora abordada por três elementos encapuzados que se encontravam no quintal de sua casa. Que um deles adentrou em sua residência e começou a vítima o dinheiro que havia na sua casa, pois conforme ele falava teria ficado sabendo de tal dinheiro através de um policial militar. Que no dia anterior a vítima havia entregue próximo ao Banco BANESTES um cheque ao seu ex-cunhado para que sacasse e depositasse, sendo que
haviam pessoas próximas que viram quando o ex-cunhado abriu o cheque e disse “tudo isso”. Que a vítima se recorda que estavam próximos no momento, as pessoas de um soldado da Polícia Militar que não sabe declinar o nome,

um aposentado da Polícia Militar de nome ISRAEL
e o professor de futebol chamado SANDRO, todavia este não viu o cheque.

Que os assaltantes permaneceram cerca de três horas na residência. A vítima pode acrescentar o assaltante que adentrou em sua casa portava uma pistola, não sabendo o calibre, uma chave de fenda, possivelmente de cabo azul, um canivete, destes com cabo tipo osso, uma faca de cabo plástico cor branca,
tinha tatuagens em uma das mãos, nos braços, no pescoço, tinha unhas sujas, usava uma jaqueta cor azul, de pano tipo felpuda, uma calça jeans cor cinza, aparentava estar muito drogado.

Os dois rapazes que ficaram no quintal de casa estavam um com camisa vermelha e o outro de camisa amarelada. Foram roubados os objetos descritos neste BO.

Ao longo da Petição Inicial, a defesa questiona os requisitos de autoria, alegando que acontecimentos inusitados levaram à acusação indevida de JOSENILTON VIANA.

Segundo o pleito, o ora paciente, em 2004, perdeu seu Documento de Registro Geral (RG), de modo que alguém se apropriou de sua identidade e a usou de má-fé para cometer o supramencionado delito.

Com a máxima vênia aos argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar.
Não vejo como acolher a tese defensiva, eis que referida alegação demanda profunda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ART. 121, § 2º, I, III E IV, N/FART. 29, AMBOS DO CP NEGATIVA DE AUTORIA - INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS LIBERDADE PROVISÓRIA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP –CONDIÇÕES MERITÓRIAS FAVORÁVEIS - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - LIMINAR RATIFICADA - MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR FIXADA - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.
A estreita via do habeas corpus não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a efetiva participação do paciente no delito, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução
[...] (HC 0007641-11.2021.8.08.0000, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 28/09/2021 - 28/9/2021).

Ainda, entendo prudente explicitar que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA.
1.
Ao contrário do que foi alegado pela defesa, é inviável a análise acerca da inocência do paciente, eis que referida matéria demanda dilação probatória, incompatível, portanto, com a estreita via do Habeas Corpus. 2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), não vejo motivos para revogar referida segregação cautelar. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.